Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730351-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE OLIVEIRA NETO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de reparação de danos em razão de irregularidades na conta individual PASEP do autor, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do processo para a comarca de Piçarra/PI. Inicialmente, defende o agravante o cabimento do presente Agravo, destacando o entendimento do colendo STJ a favor da mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC, em razão da urgência vinculada à inutilidade do julgamento em recurso de apelação, como na hipótese. Salienta que a escolha pela competência se deu em virtude do disposto no inciso III do art. 53 do CPC, que estabelece a competência do Juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Esclarece que o permissivo contido no inciso I do art. 101 do CDC amplia o leque de possibilidades e de juízos competentes, objetivando facilitar a defesa dos direitos do consumidor e não dificultar e impor determinado juízo. Colaciona jurisprudência favorável à tese defendida e insiste que a escolha não foi aleatória, como entendeu o d. magistrado, uma vez que o agravado possui sede na Capital Federal e se pautou na legislação e em precedentes desta e. Corte de Justiça e do c. STJ. Sustenta que a decisão dificultaria sobremaneira a defesa de seus direitos como consumidor, salienta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal. Pleiteia, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, para que “se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC” (ID 18545072 – pág. 11), determinando o processamento do feito no Juízo desta Circunscrição. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar vindicada. Sem preparo, eis que o agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça no presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, entendo cabível a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, devendo a questão da competência ser apreciada por meio de agravo de instrumento, tal como autorizado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.704.520. No que tange à gratuidade de justiça, verifico que o benefício já foi concedido ao agravante na ação originária (autos no 0739881-07.2019.8.07.0001), por meio da decisão de ID 53075061. Dessa forma, à míngua de provas que apontem para a necessidade de revogação, mantenho a benesse, consoante concedida na instância a quo. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes na hipótese. Vejamos. A da r. decisão impugnada foi assim fundamentada (ID 67367764 dos autos originários), in verbis: “(...) Como o autor afirma que o Banco do Brasil seria o responsável pelos danos apontados na inicial, não há que se falar em legitimidade da União para integrar o polo passivo. Até porque, qualquer que seja o resultado da demanda, não haverá reflexos na esfera jurídica da União. Por isso, rejeito a preliminar de incompetência absoluta. Contudo, o réu tem razão sobre a incompetência territorial. Não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, já que possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. No caso dos autos, a conta bancária do autor é vinculada à agência do Banco do Brasil em Piçarra/PI. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências económico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados, especialmente Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Ademais, destaco o seguinte trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, proferido no acórdão n° 1.246.595, que tratou de questão idêntica a esta: “A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, o conceito de território desapareceu, foi liquefeito. Mas é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais” (grifei e negritei). Diante desse quadro, acolho a preliminar de incompetência relativa e determino a redistribuição do processo para a comarca de Piçarra/PI.” (destaques no original) Ab initio, em que pese a divergência jurisprudencial existente, importa registrar que entendo pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP, sendo certo que a instituição financeira atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador, por expressa determinação legal. Com efeito, compulsando os autos, tem-se que o autor, ora agravante, atualmente aposentado, com domicílio na cidade de Piçarra/PI propôs a presente ação contra o Banco do Brasil na Circunscrição Judiciária de Brasília, local da sede do requerido, pretendendo a restituição de eventuais desfalques perpetrados pelo réu na sua conta individual PASEP (descontos indevidos), bem como a condenação por danos morais. Embora sustente o agravante que a escolha da competência foi feita com fundamento na norma prevista no art. 53, inc. III, do CPC, ou seja, local da sede da pessoa jurídica, se atentarmos para as evidências trazidas nos autos quanto ao domicílio da parte e do advogado, a localidade da agência que forneceu os extratos e mantinha a conta PASEP do autor/agravante, bem como a possibilidade legal e, frise-se, adequada, de propositura da ação no seu próprio domicílio, com fundamento na regra inserta no § 1o do art. 75 do CC, que dispõe “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”, forçoso reconhecer que não se trata de justificativa razoável, apta a fazer prevalecer a escolha feita pelo recorrente. Com efeito, permitir a escolha aleatória da competência, sem justificativa plausível, viola, por certo, o princípio do juiz natural previsto constitucionalmente. Como bem pontuado pela Desembargadora Sandra Reves, em julgado semelhante, “(...) o princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Dito de outra forma, é a lei, em manifestação do princípio do juiz natural, que estabelece as regras para a fixação do foro adequado para o ajuizamento da demanda. O princípio do juiz natural, portanto, precede e fundamenta a fixação, pela lei, das regras de competência”. Quanto à necessária observância do princípio do juiz natural nas regras de fixação de competência, destaco julgados dessa egrégia Corte de Justiça, em casos que envolvem demandas do fundo PASEP, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASILIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA 'A', CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. 2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja. O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: "A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei". Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo 179, inciso XII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe "juízo ou tribunal de exceção" (artigo 5o, inciso XXXVII), onde se lê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. 3.3. Precedente: "[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural." (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). 3.4. Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: "[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116). 4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. 4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 4.2. Precedente: "[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial." (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). 5. Nos termos do art. 53, IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP. 6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores. 7. Agravo improvido.” (Acórdão 1247401, 07254653720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O simples fato de se estar diante de relação de consumo não permite concluir, por si só, tratar-se de competência absoluta, tendo em vista que a Lei n. 8.078/90 não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. 2. Em complemento, é assente o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal no sentido de ser relativa a competência territorial no âmbito das relações de consumo, razão pela qual se afigura vedada, regra geral, a sua modificação de ofício pelo Juízo, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Nada obstante isso, há que se fazer o necessário distinguishing entre a hipótese dos autos, que cuida de questão anterior à própria discussão acerca da competência e que remete ao princípio do juiz natural, e o teor do referido enunciado de Súmula. 4. Considerando o reconhecimento pela Lei n. 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor no mercado e a fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC[1] autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio. 5. A jurisprudência pátria, todavia, entende que esta norma protetiva, instituída em benefício do consumidor, não o obriga. Assim, admite-se que o consumidor opte por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu (art. 46 do CPC), do lugar do ato ou fato para a reparação do dano (art. 53, IV, "a", do CPC) ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC). 6. Entretanto, em nenhuma das hipóteses, é facultado ao consumidor escolher aleatoriamente o foro que não corresponda àqueles previstos legalmente, sob pena de violação não simplesmente das regras de fixação da competência, mas, antes disso, ao princípio do juiz natural. 7. No ponto, anote-se que o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF) impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja feita de forma prévia, notadamente para que as partes não escolham o órgão que irá julgá-las. Esse princípio, portanto, precede e fundamenta a fixação, pela lei, das regras relativas à competência. 8. Na espécie, os agravantes, domiciliados no Estado do Ceará, pleiteiam a cobrança de diferença de valores supostamente depositados a menor em suas contas vinculadas ao PASEP. Os saques dos saldos relativos às mencionadas contas foram igualmente realizados perante agências bancárias localizadas naquele Estado da federação. Nesse cenário, observada violação ao mencionado princípio, é permitido ao órgão julgador, de ofício, zelar pela higidez do princípio do juiz natural, afigurando-se adequada a declinação de sua competência àquele Estado da Federação. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1241306, 07225476020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) Na hipótese em comento, ao contrário do alegado pelo agravante, inexiste qualquer obrigatoriedade de ajuizamento da presente ação no local da sede do Banco do Brasil, uma vez que é de conhecimento geral que a instituição financeira em questão possui inúmeras filiais estabelecidas em lugares diversos, cada uma delas podendo ser demandada no local para responder pelos atos nela praticados, sendo também considerada domicílio da pessoa jurídica, nos termos do § 1o do art. 75 do Código Civil, o que, frise-se, facilitaria por certo a defesa do agravante, uma vez que ele bem como seu patrono possuem domicílio no Piauí. Acrescento, por oportuno, que a ação ora ajuizada pretende a reparação de supostos danos sofridos por desfalques na conta individual PASEP do autor, apontando para a regra de competência prevista no art. 53, inc. IV, “a”, do CPC, que dispõe ser competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, importando, mais uma vez, no reconhecimento do equívoco na escolha da competência pelo agravante e clara violação ao princípio do juiz natural. Destarte, acertada a r. decisão impugnada, há de ser mantida. Pelo exposto, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano iminente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator